Tribunal: TJSP
Processo: 0002489-92.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio Qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Carlos Romano Nakai da Silva foi condenado a seis anos de reclusão em regime semiaberto por tentativa de homicídio qualificado. Ele recorreu da sentença, alegando que a decisão foi contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, pediu a desclassificação para lesão corporal grave,

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio Qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Carlos Romano Nakai da Silva foi condenado a seis anos de reclusão em regime semiaberto por tentativa de homicídio qualificado. Ele recorreu da sentença, alegando que a decisão foi contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, pediu a desclassificação para lesão corporal grave, reconhecimento da desistência voluntária e redução da pena.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por tentativa de homicídio qualificado foi manifestamente contrária às provas dos autos e se há fundamento para desclassificação do crime, afastamento da qualificadora ou aplicação de redutor máximo pela tentativa.
III. Razões de Decidir 3. A condenação foi baseada em provas colhidas sob o contraditório, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas que confirmaram a agressão com intenção de matar. 4. A qualificadora de meio cruel foi reconhecida, e a pena foi fixada considerando o extenso iter criminis percorrido.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada em face do princípio da soberania dos veredictos. 2. A aplicação do redutor máximo pela tentativa não é cabível devido ao extenso iter criminis percorrido.
Legislação Citada:
Artigos 121, § 2o, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II; 59 e 33, § 2o, alínea "b", todos do Código Penal